Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-97.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES COM PRESTADORES NÃO CREDENCIADOS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO APLICABILIDADE. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo na obrigação de ressarcir aos autores as despesas médico-hospitalares efetuadas com prestadores não credenciados em evento coberto pelo plano de saúde.
2. Nas razões do recurso, afirma que o requerimento de reembolso foi negado, haja vista que ocorreu passados quase três anos da data dos procedimentos realizados. Sustenta que, de acordo com o disposto no artigo 206 do Código Civil, bem como na súmula no 101 do STJ, a ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano. Requer a reforma da sentença para que seja decretada a prescrição do direito dos segurados e extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem razão o recorrente.
3. De acordo com o entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal, quando do julgamento do REsp no 1.360.969/RS e do REsp no 1.361.182/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. (AgInt no AREsp 986.708/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017).
4. Demais disso, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de ser decenal o prazo prescricional pretensão de ressarcimento de despesas realizadas em razão de suposta negativa de cobertura (AgInt no AREsp 1224061/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).
5. Na espécie, os gastos efetuados pelos autores foram efetuados nos dias 16/08/2016, 22/09/2016 e 10/10/2016 e a ação foi distribuída em 08/08/2019, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.